Tribunal: TJSP
Processo: 1001357-71.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegada fraude em plataforma de pagamentos – Movimentação financeira por meio de login e senha pessoal – Alegação da parte autora que não se mostra suficiente para evidenciar a falha na prestação dos serviços – Ônus da prova que lhe incumbia – Inteligência do art. 373, I, CPC – Improcedência que se impõe – Sentença reformada -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegada fraude em plataforma de pagamentos – Movimentação financeira por meio de login e senha pessoal – Alegação da parte autora que não se mostra suficiente para evidenciar a falha na prestação dos serviços – Ônus da prova que lhe incumbia – Inteligência do art. 373, I, CPC – Improcedência que se impõe – Sentença reformada - Recurso réu provido.